Tribunal: TJSP
Processo: 0028418-16.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Processo de Conhecimento com Acórdão Prolatado, Aguardando Intimação do Advogado Dativo – Pedido de revisão da pena e absolvição – Impossibilidade – Pleito manuscrito – Insurgência que deve ser veiculada por meio próprio, até porque houve recurso julgado por esta Colenda Câmara, no qual houve manutenção da condenação e realinhamento da reprimenda imposta – Inadmissível, a esta

Ementa:
HABEAS CORPUS – Processo de Conhecimento com Acórdão Prolatado, Aguardando Intimação do Advogado Dativo – Pedido de revisão da pena e absolvição – Impossibilidade – Pleito manuscrito – Insurgência que deve ser veiculada por meio próprio, até porque houve recurso julgado por esta Colenda Câmara, no qual houve manutenção da condenação e realinhamento da reprimenda imposta – Inadmissível, a esta Corte, rever o teor de seus próprios julgados – Inadequação da via eleita – REMÉDIO HEROICO INDEFERIDO LIMINARMENTE.